Tribunal: TJDFT
Processo: 0758994-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DELIBERAÇÃO DE COMUNIDADE RELIGIOSA. COLOCAÇÃO DE MEMBRO EM ROL APARTADO. GARANTIA DE AUTO-ORGANIZAÇÃO E DE AUTODETERMINAÇÃO DA ENTIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO DE REINSERÇÃO INDEFERIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. O funcionamento das organizações religiosas é assegurado constitucionalmente, nos termos do art. 5o VI e XVIII da Carta Magna, que garante a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e vedando a interferência estatal em seu funcionamento
3. A garantia da inafastabilidade da tutela jurisdicional - art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – não autoriza a revisão dos atos internos da organização religiosa pelo Poder Judiciário, uma vez que o limite da atividade jurisdicional reside em aferir se a associação agiu ou não em consonância com seu estatuto, de modo a respeitar e dar efetividade à sua liberdade de autodeterminação e auto-organização.
4. Se o art. 23 da Constituição Presbiteriana do Brasil estabelece que os membros de igreja, de paradeiro ignorado durante um ano, serão inscritos em rol separado, a decisão da congregação em idêntico sentido desautoriza a intervenção do Judiciário para reinserir a autora como membro da igreja.
5. A alegação da autora de que acompanhava o culto pela internet não desconstitui a decisão que a colocou em rol apartado se entre os deveres dos membros da congregação estão o de sustentar a igreja e as suas instituições, moral e financeiramente, e participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias, figurando o acompanhamento do culto pela internet como insuficiente para manter a condição de membro da associação religiosa.
6. Do pedido contraposto. A ausência de prova de repercussão negativa na comunidade dos fatos alegados pela autora na inicial induz à improcedência do pedido de compensação dos danos morais deduzido em pedido contraposto.
7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, parcialmente provido.